Tribunal: TJDFT
Processo: 0714893-89.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). NATAÇÃO. ELIMINAÇÃO. TEMPO DE PROVA. DESCUMPRIMENTO. INAPTIDÃO. ILEGALIDADE DO ATO. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O edital constitui norma básica do concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os administrados, de maneira que suas disposições devem ser detidamente observadas sob pena de ofensa aos princípios da impessoalidade e da isonomia.
2. Não há ilegalidade no ato de eliminação da candidata, ante a prova carreada aos autos de que não concluiu o percurso da prova de natação dentro do tempo previsto, nos termos do edital do certame, que estabelece os critérios do teste de aptidão física -TAF.
3. Apelação da autora prejudicada. Remessa Necessária e Apelações dos réus conhecidas e providas.